Tribunal: TJPA
Processo: 0007135-34.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007135-34.2018.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0007135-34.2018.8.14.0045

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO:

ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEITADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR.

TRATAMENTO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR INDISPENSÁVEL A SAÚDE.
DIREITO CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Consta nos autos que o paciente é pessoa idosa, necessitando realizar cirurgia de emergência a fim de tratar glaucoma e catarata, e que o idoso reside sozinho e vive na iminência de sofrer acidente doméstico, pois não está enxergando. Assim, o Parquet tentou solucionar o caso extrajudicialmente, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a ação a fim de garantir o tratamento médico de que o idoso necessitava.

2-
Nas demandas que envolvem tratamento de saúde, muita das vezes não se pode precisar todos os medicamentos e procedimentos que serão necessários, bem como, a quantidade, no curso do tratamento, para a preservação do Direito à saúde, cabendo ao médico especializado orientar, no curso do tratamento, quais os medicamentos, exames e procedimentos necessários à garantia do direito de saúde da menor.
Preliminar de inépcia da exordial rejeitada.

3-
Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida. Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

4-
Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

5-
Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao tratamento prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

6-
No caso em análise, deve-se ponderar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco. Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade do tratamento e internação pleiteada, entendo que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

7-
Com tais apontamentos, CONHEÇO do recurso de apelação interposto DOU-LHE DESPROVIMENTO, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença id 3313563, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA, julgou procedente os pedidos formulados na exordial.

O Juízo a quo proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela antecipada, para DETERMINAR a Fazenda Pública do Estado do Pará e o Município de Redenção, que disponibilizem em favor do autor, o tratamento necessário incluindo o procedimento cirúrgico de catarata e glaucoma, de acordo com as suas necessidades, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), corrigidos.

Em caso de descumprimento, autorizo, desde já, o bloqueio de verbas

públicas.

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais, o que em virtude do disposto no art. 40, parágrafo único da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, dispenso, por não haver valores a serem reembolsáveis.

Sem honorários advocatícios, em razão do disposto na Súmula n° 421 do STJ.

Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o

arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se e intimem-se.

Redenção/PA, 24 de abril de 2019.

LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS

Inconformado, o Município de Redenção interpôs Recurso de Apelação (ID. 3313564) pugnando pela reforma da sentença guerreada. Em sede de preliminar alega a inépcia da petição inicial, por não conter pedido certo e determinado,

No mérito, requer o reconhecimento apenas da responsabilidade do Estado do Pará, julgando improcedente o pedido de prestação de saúde em relação à Municipalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso. (id 3313615)

O feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e, após, encaminhou os autos ao Ministério Público para análise e manifestação. (id
3397854)

O Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (id. 3438169)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

PRELIMINAR – Inépcia da Petição Inicial

O ente municipal pugna pelo reconhecimento da inépcia da inicial ante a ausência de pedido certo e determinado.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte apelada ao exame pleiteado, de modo que não há que se falar em inépcia do pleito liminar ante a ausência de documentação essencial indicando a urgência.

Incumbe destacar que nas demandas que envolvem tratamento de saúde, muita das vezes não se pode precisar todos os medicamentos e procedimentos que serão necessários, bem como, a quantidade, no curso do tratamento, para a preservação do Direito à saúde, cabendo ao médico especializado orientar, no curso do tratamento, quais os medicamentos, exames e procedimentos necessários à garantia do direito de saúde da menor.

É diante dessa perspectiva que destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA COM O OBJETIVO DEASSEGURAR TRATAMENTO DE SAÚDE À PARTE AGRAVADA. ALEGADA CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos
.
2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 24283 MG 2011/0091308-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MENOR
.
PRELIMINARES DE CONDENAÇÃO GENÉRICA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM FORNECER MEDICAMENTO A SEUS MUNÍCIPES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÀRIA CONTRA A PESSOA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA.
PRELIMINARES REJEITADAS. TESES NÃO VERIFICADAS.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA À UNANIMIDADE. 1- A decisão apelada ratificou a liminar anteriormente concedida nos termos do
pedido
inicial, para fornecer medicamentos a menor enferma. Como prelecionam os artigos. 6º e 196 da CF, consubstanciando o direito à saúde, vê-se a necessidade do Estado dar cumprimento ao direito inalienável e indispensável como pleiteado na exordial. 2- A obrigação de assegurar o direito à saúde é solidária. Forte é o posicionamento no sentido de que a CF/1988, erige a saúde como direito de todos e dever do Estado (art.196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido
genérico
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federados no polo passivo da demanda. 4- inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimentos de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 5- É pacifico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. 6-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, 2016.03393533-96, 163.427, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-24). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA,
NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPOR OBRIGAÇÃO INCERTA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ -
REJEITADAS
.
MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Julgamento Extra Petita - Não há que falar em decisão extra petita, a sentença guarda intrínseca relação com as questões fáticas e jurídicas debatidas a quando da instrução processual. 3.
Nulidade da Sentença por apresentar condenação genérica. Não merece prosperar tal alegação tendo em vista que o tratamento médico hospitalar da paciente está condicionado ao quadro clínico apresentado pela mesma e, diante disso, deve ficar adstrito à orientação dos facultativos que a atendem, pelo que descabe falar em condenação genérica. Precedentes do STJ.
4. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 5. Em reexame necessário e apelação cível, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2016.02987397-87, 162.520, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-07-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
SAÚDE
. TRATAMENTO DE MENOR COM MOLÉSTIA GRAVE.
INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. COMPETE AO MÉDICO ESPECIALIZADO A ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA, 2016.00899114-94, 156.961, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-10, Publicado em 2016-03-15). (grifos nossos).

Portanto, não há que se falar em inépcia do pedido liminar e tampouco em nulidade, por essas razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Consta nos autos que o paciente é pessoa idosa, necessitando realizar cirurgia de emergência a fim de tratar glaucoma e catarata, e que o idoso reside sozinho e vive na iminência de sofrer acidente doméstico, pois não está enxergando. Assim, o
Parquet
tentou solucionar o caso extrajudicialmente, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a ação a fim de garantir o tratamento médico de que o idoso necessitava.

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida
,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto
, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana
.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Neste mesmo sentido colaciono as seguintes jurisprudências dos demais Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - DEVER DO MUNICÍPIO
.
I - Fornecimento de remédio. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90.
II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Cabimento da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Inocorrência de confusão no crédito e débito. Inaplicabilidade da súmula nº 80, do TJRJ. V - Manutenção da verba honorária, porquanto em consonância com o enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI- Apelação a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00129963520098190026 RJ 0012996-35.2009.8.19.0026, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/04/2014 16:56)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente.
Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa. (TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Desse modo, presente nos autos prova inequívoca da necessidade do tratamento pleiteado
, entendo
que não merece qualquer reforma a sentença monocrática.

DISPOSITIVO

Com tais apontamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
DOU-LHE DESPROVIMENTO
, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/10/2020